Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES SEMELHANTES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO. NÃO APLICAÇÃO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos à execução, no qual se apontava excesso de execução, em face dos valores das multas contratuais, julgou improcedente o pedido de redução do débito.

2. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que é possível a cumulação de multa moratória e compensatória somente nas hipóteses em que constatados fatos geradores distintos para a incidência das aludidas penalidades.

3. No caso, além de as duas multas (a 10% e a de 2%) possuírem o mesmo fato gerador, a multa de 10% sobre o valor do contrato, pelo seu valor alto, somente se justificaria se fosse compensatória, ou seja, para incidir no caso de total inadimplemento, no entanto, como no caso houve apenas inadimplemento relativo (mora), deve incidir apenas a multa de 2% sobre o valor da parcela em atraso.

4. Como não há pedido para excluir a multa, apenas para reduzir, em atenção ao princípio da congruência, a multa penal deve ser reduzida para R$4.309,00.

5. Tendo a execução sido ajuizada em razão do embargante estar em mora em relação as parcelas do contrato não há como se aplicar a cláusula décima do contrato, que dispõe que “fica transacionado entre as partes que os valores originados do presente instrumento, na eventualidade de litígio judicial ou acerto amigável, serão corrigidos monetariamente através do IGP-M, com aplicação de juros de 1% ao mês calculados pro rata die, a contar da distribuição da ação, sem prejuízo das perdas e danos, honorários advocatícios contratados (10% litigioso e 10% extrajudicial), que deverão ser ressarcidas pela parte que der causa”.

6. Apelo da embargante parcialmente provido.